Tribunal: TJDFT
Processo: 0710690-93.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710690-93.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MERCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, JOAO BATISTA BARCELOS APELADO: JOAO BATISTA BARCELOS, MERCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DESPACHO 1. Defiro o pedido de adiamento do julgamento pleiteado pela representante processual do réu, João Batista Barcelos, diante dos documentos apresentados, que demonstram a ocorrência de justa causa e pelo fato de ser a única advogada constituída para a defesa dos interesses do seu cliente (IDs no 68204184 - no 70636168). 2. Inclua-se na próxima Sessão de Julgamento Presencial, viabilizando a sustentação oral dos advogados interessados. 3. Destaco que não será permitido novo adiamento pelo mesmo motivo, em observância à celeridade e à economia processual. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de abril de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro